Tribunal: TJSP
Processo: 2233734-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FRAUDULENTO – Decisão que determinou a inclusão da primeira, segunda, terceira, nona, décima e décima primeira interessadas no polo passivo da execução, tendo, contudo, rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravada – Pleito de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FRAUDULENTO – Decisão que determinou a inclusão da primeira, segunda, terceira, nona, décima e décima primeira interessadas no polo passivo da execução, tendo, contudo, rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Existência de grupo econômico formado pela agravada e demais interessadas que, nos termos do artigo 50, §5o, do CC, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica – Não demonstrado o interesse de a agravada participar de eventual fraude perpetrada pelo grupo econômico de que faz parte – Ausentes indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade pela agravada, a ensejar a sua inclusão no polo passivo da execução – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000567346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233734-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEME
MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
são agravados RUMOL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, FABMOV MÓVEIS LTDA,
COMPACT – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, TRANSPORTADORA JER
LTDA, CBM - COMPANHIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA, BRASIPAR INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA., MOBISUL INDÚSTRIA MOVELEIRA DO PARANÁ LTDA., SOMOPAR
SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA, EDGAR FERNANDO RUFATO, EDER
ELÍDIO RUFATO, CASSIANE VIZONI RUFATO e MICHELINE PALADINI RUFATO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, VICENTINI
BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 2 de 9
Voto no 08212
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000
Agravante: LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS
Agravada: RUMOL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Interessados: (1) TRANSPORTADORA JER LTDA.; (2) MOBISUL INDÚSTRIA
MOVELEIRA DO PARANÁ LTDA.; (3) CBM - COMPANHIA BRASILEIRA DE
MÓVEIS LTDA.; (4) SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE
LTDA.; (5) EDGAR FERNANDO RUFATO; (6) EDER ELÍDIO RUFATO; (7)
CASSIANE VIZONI RUFATO; (8) MICHELINE PALADINI RUFATO; (9)
FABMOV MÓVEIS LTDA.; (10) COMPACT MOVEIS LTDA.; e, (11) BRASIPAR
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
32a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Priscilla Bittar Neves Netto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO
FRAUDULENTO
Decisão que determinou a inclusão da primeira, segunda,
terceira, nona, décima e décima primeira interessadas no polo passivo da
execução, tendo, contudo, rejeitado o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica em relação à agravada Pleito de reforma da decisão
Não cabimento
Existência de grupo econômico formado pela agravada e
demais interessadas que, nos termos do artigo 50, §5o, do CC, não enseja, por
si só, a desconsideração da personalidade jurídica
Não demonstrado o
interesse de a agravada participar de eventual fraude perpetrada pelo grupo
econômico de que faz parte Ausentes indícios de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade pela agravada, a ensejar a sua inclusão no polo passivo da
execução Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 3 de 9
Multisetorial IPCA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra a
r. decisão (fls. 261/265), proferida AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela agravante em face de Somopar Sociedade
Moveleira Paranaense Ltda.; Edgar Fernando Rufato; Eder Elídio Rufato;
Cassiane Vizoni Rufato; e, Micheline Paladini Rufato, que deferiu em parte a
desconsideração da personalidade jurídica da quarta interessada para
determinar a inclusão no polo passivo de Transportadora JER Ltda.; Mobisul
Indústria Moveleira do Paraná Ltda.; CBM - Companhia Brasileira de
Móveis Ltda.; Fabmov Cobranças Ltda.; Compact Móveis Ltda.; e, Brasipar
Indústria de Móveis Ltda. Foi indeferido o pedido de inclusão de RUMOL -
Indústria de Móveis Ltda.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante (fls.
266/269), que foram rejeitados (fls. 270/271).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/18), em síntese,
que é credora da quantia de R$ 14.215.721,89 (quatorze milhões, duzentos e quinze
mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) (valor atualizado para
maio/2.018), com base em Nota Promissória emitida pela quarta interessada e
avalizada pelo quinto, sexto, sétimo e oitavo interessados, estando vinculada ao
Contrato de Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito e de Direitos Creditórios e Outras
Avenças o 02/2.014, aditado em 13/10/2.014, 20/11/2.014 e 26/05/2.015. Aduz que,
diante do inadimplemento da quarta interessada, ajuizou a ação de execução de
título extrajudicial, requerendo, na própria inicial, a desconsideração da
personalidade jurídica da agravada, bem como da primeira, segunda, terceira, nona,
décima e décima primeira interessadas. Alega que, muito embora tenha demonstrado
a existência de verdadeiro grupo econômico entre as referidas empresas, bem como
indícios da prática de fraude por seus sócios, o Juízo “a quo” acatou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica somente em relação à primeira, segunda,
terceira, nona, décima e décima primeira interessadas, tendo deixado de incluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 4 de 9
agravada no polo passivo da execução. Aduz que não bastassem os indícios acerca
da existência de grupo econômico, a agravada é utilizada para realizar atividades
estranhas ao seu objeto social (fabricação de móveis de madeira), visando, na
verdade, apenas prestar garantia às demais empresas integrantes do denominado
“Grupo CBM”. Afirma que isso consagra o desvio de finalidade da empresa, apto a
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica aqui pleiteada. Alega que, no
curso da ação de execução de título extrajudicial, houve sucessivas alterações no
quadro societário da agravada, visando, essencialmente, blindar o patrimônio de seus
sócios e frustrar eventuais credores. Aduz que há confusão patrimonial, uma vez que
toda a operação da quarta interessada foi transferida para o “Grupo CBM” do qual a
agravada é parte. Alega que estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código
Civil, devendo ser determinada a inclusão da agravada no polo passivo da execução,
ou, alternativamente, deve ser conferida à agravante a possibilidade de produzir
provas acerca de tais alegações.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente agravo
de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 18).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal.
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 390).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento, como
já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 5 de 9
Consta dos autos que a agravante ajuizou a ação de
execução de título extrajudicial, em face do quarto, quinto, sexto, sétimo e
oitavo interessados, buscando a satisfação de crédito no valor total de R$
14.215.721,89 (quatorze milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e
vinte e um reais e oitenta e nove centavos) (valor atualizado para
maio/2.018), fundado em Nota Promissória, vinculada ao Contrato de
Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito e de Direitos Creditórios e Outras
Avenças
no
02/2.014,
aditado
em
13/10/2.014,
20/11/2.014
e
26/05/2.015.
No mesmo petitório foi formulado pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da quarta interessada, a fim de que fossem incluídas no
polo passivo da execução a agravada, bem como a primeira, segunda, terceira, nona,
décima e décima primeira interessadas.
Foi, então, determinada a citação da agravada, bem como das
demais interessadas (fl. 709 dos autos principais), tendo sido apresentada defesa
pela primeira, segunda e terceira interessadas, bem como pela agravada, alegando
não estarem presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil (fls. 777/787 dos
autos principais).
Após a manifestação da agravante (fls. 819/825 dos autos
principais), o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido em
relação à primeira, segunda, terceira, nona, décima e décima primeira interessadas,
mas rejeitado quanto à agravada (fls. 837/841 dos autos principais). É contra tal
rejeição que se insurge a agravante.
Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a r.
decisão recorrida não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 6 de 9
Ainda que possa existir grupo econômico entre a agravada e a
primeira, segunda e terceira interessadas
o que foi, inclusive, admitido pela
agravada (fls. 781/782 dos autos principais) , tal fato, por si só, não é suficiente à
desconsideração de sua personalidade jurídica e sua inclusão no polo passivo da
execução.
Ressalte-se que, para que a agravada seja incluída no polo
passivo da ação de execução de título extrajudicial e para que haja constrição de
seus bens, faz-se necessária a demonstração da constituição de grupo econômico
fraudulento, bem como da sua participação em manobras, que evidenciem sua
adesão à fraude.
Nesse sentido é, inclusive, a dicção do parágrafo 4o, recém-
incorporado ao texto do artigo 50 do Código Civil. Confira-se:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
(...)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que
trata
o caput deste
artigo
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade da pessoa jurídica. (negritei)
Disso decorre que o simples fato de existir um grupo econômico
ou de uma mesma pessoa ser sócia de mais de uma empresa familiar não enseja,
automaticamente, a desconsideração da personalidade jurídica ou o reconhecimento
da existência de responsabilidade solidária entre eles, sendo imprescindível a
existência de indícios de fraude, bem como do intuito de lesar eventuais credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 7 de 9
Tais indícios, contudo, não restaram demonstrados em relação
à agravada, bastando, para tanto, uma simples análise do endereço da sede e do
quadro societário das empresas que compõem o denominado “Grupo CBM”.
Com efeito, a agravada, empresa Rumol Indústria de Móveis
Ltda., tem como sócios o Sr. EUCLIDES ANTONIO RUFATO e MR - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS S/S LTDA (fl. 349), tendo sede na Rua Bartuira, Parque Industrial,
Arapongas/PR (fl. 344).
De acordo com os documentos juntados aos autos principais, a
primeira interessada Transportadora Jer Ltda. foi criada pelo Sr. IVO DONIZETE
RUFATO e pelo Sr. OLAVO VAZ DE SOUZA, tendo o primeiro sócio se retirado com a
inclusão da Sra. FANI MAZZARON RUFATO. A sociedade se tornou unipessoal em
16/08/2.012, ficando a Sra. FANI MAZZARON RUFATO como única sócia, com sede
localizada na Rua Juruti, 126, portão 20, Arapongas/PR (fls. 430/434 e 815 dos
autos principais).
Já a segunda interessada Mobisul Indústria Moveleira do Paraná
Ltda., foi criada pela Sra. FANI MAZZARON RUFATO e pelo Sr. OLAVO VAZ DE
SOUZA, tendo ambos se retirado quando do ingresso do Sr. IVO DONIZETE RUFATO,
o que tornou a sociedade unipessoal, com sede na Rua Guaratinga 2.625,
Parque Industrial Arapongas/PR (fls. 424 e 435/436 dos autos principais).
No que se refere à terceira interessada CBM - Companhia
Brasileira de Móveis Ltda., seus sócios são o Sr. EUCLIDES ANTÔNIO RUFATO e JER
AÇÃO S/A, estando sua sede localizada na Rua Honório Maia, 32, São Paulo/SP
(fls. 668/669 e 815 dos autos principais).
Quanto à quarta interessada Somopar Sociedade Moveleira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 8 de 9
Paranaense Ltda. que é a devedora principal e sequer integraria o “Grupo CBM” ,
é importante ressaltar que ela foi criada pelos sócios interessados Edgar Fernando
Rufato e Eder Elídio Rufato, tendo o segundo se retirado quando do ingresso de MR -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA, possuindo sede na Rua Honório Maia, no
38, São Paulo/SP e filiais situadas na Rua Honório Maia, no 32, São Paulo/SP;
Rua Melo Peixoto, no 1.521, Tatuapé, São Paulo/SP; Rua Araçari-Limão, no
65, Vila Triângulo, Arapongas/PR; Rua Araçari-Limão, no 71, Vila
Triângulo, Arapongas/PR; Rua Jurutau, no 1.749, Parque Industrial II,
Arapongas/PR; Avenida Youssef Ahmad El Jarouche, no 440, Distrito
Industrial, Três Lagos/MS; e Rua Juriti, no 126, portão 29, Vila Industrial,
Arapongas/PR (fls. 437/445 e 502/504 dos autos principais).
Como se vê, além de não ter restado demonstrado o
encerramento irregular das atividades da agravada, não há plena identidade de seu
endereço em relação às outras empresas, identidade de seus objetos sociais;
tampouco a transferência de qualquer patrimônio da agravada em relação às demais
interessadas.
Ou seja, não há indícios de eventual confusão patrimonial entre
a agravada e as empresas interessadas, sobretudo se considerarmos o teor do artigo
50, parágrafo 2o, do Código Civil, que define o que vem a ser confusão patrimonial:
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Ora, na contramão das alegações da agravante, nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233734-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08212
Página 9 de 9
hipóteses acima elencadas restou demonstrada, tampouco há indícios de conluio
fraudulento perpetrado pela agravada.
Tampouco restou suficientemente comprovada a alegação de
que a agravada serviria tão somente para prestar garantia às demais empresas do
“Grupo CBM”.
E aqui, é bem de ver que, ainda que eventualmente a agravada
tenha desempenhado o papel de garantidora em relação às obrigações assumidas
pelas demais empresas do grupo econômico CBM, tal fato, por consagrar evento
isolado, não seria suficiente a ensejar o reconhecimento do desvio de finalidade, nos
termos do artigo 50, parágrafo 5o, do Código Civil.
Diante de tal quadro, ausentes indícios de irregularidades
praticadas pela agravada, bem como o desvio de sua finalidade e/ou a confusão
patrimonial, tem-se que os elementos constantes dos autos não são suficientes a
justificar a sua imediata inclusão no polo passivo da ação de execução de título
extrajudicial, bem como o bloqueio de seus bens.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)